Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GOLPE DO “MOTOBOY”. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora. 1.1. Em suas razões, a autora aponta a ocorrência de omissão no julgado quanto à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente, por meio de dois empréstimos fraudulentos. 1.2. Nos embargos apresentados pelo réu, há alegação de omissão e contradição sob argumento de que o acórdão entendeu de forma contrária à jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça que recentemente consolidou o entendimento de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, foram efetuadas com a apresentação física do cartão original e o uso da senha pessoal do titular da conta. Entende que o acórdão recorrido se mostraria omisso na medida em que não demonstrou a ocorrência do distinguishing que justifique que a situação sob judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente. 2. Embargos de declaração do réu. Na hipótese, o aresto foi claro ao consignar que restou demonstrado o nexo causal para configuração da responsabilidade objetiva da parte embargante decorrente da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas. 2.1. O decisum mencionou que o presente caso se amolda ao entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual versa que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2.2. Omissão não verificada.
3. Embargos de declaração da autora. Restou consignado no aresto que "a conduta do banco não foi contrária a boa-fé e não houve ausência de engano justificável, tendo em vista a fraude praticada, razão pela qual tenho que a restituição deve se dar na forma simples”.
4. Quanto ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (Resp. 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração rejeitados.